Tribunal: STF
Processo: RE 1429353
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Infere-se daí que o fato de o TJMG ter modulado os efeitos da decisão proferida na ADI n. 1.0000.16.074933-9/000 para convalidar contratos temporários celebrados até um determinado período e que tenham tido apoio nos dispositivos ali atacados, ainda que, depois, tenham passado a ter regência pela Lei Estadual n. 18.185/2009, por si só, não tem o condão de tornar válido o pactuado entre as partes deste processo, afinal, foi exatamente o fato de tal pacto mostrar-se sucessivo, perene, ininterrupto e continuado que evidencia a flagrante intenção do réu de se fazer cego à regra do concurso público, o que, sem dúvida, vai de encontro às regras do ordenamento jurídico pátrio a respeito.



    (...)



    Filtrado o pedido da autora por esse refinado escólio, sob o qual pretende ver o demandado condenado a lhe pagar valores de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei Federal n. 8.036/1990 e em concerto com o que decidiu definitivamente o TJMG quando do julgamento do IRDR 1.0034.12.005830-9/003 (Tema 31), que teve relatoria do eminente Desembargador Wander Marotta e cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/01/2020, a tese que restou firmada foi a seguinte:



    Tese firmada: - Sendo o contrato de trabalho considerado nulo, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior. - Na hipótese contrária, sendo o contrato válido, terá ele o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, e desde que aprovado em posterior concurso público. - Em qualquer hipótese, se o servidor não foi posteriormente aprovado em concurso público, e/ou efetivado de outra forma, não terá o direito de receber o pagamento de qualquer vantagem decorrente do mero decurso do tempo, a não ser o saldo de salários e FGTS, na forma da decisão do STF no (RE 765.320/MG).



    Pois bem.



    Li, com atenção, as alegações das partes e examinei, com cuidado, as provas produzidas. Por isso, estou convencido de que assiste razão à autora.



    Os documentos que seguiram a petição inicial (ID 95326591) indicam que a requerente, de fato, trabalhou como agente penitenciário entre 2011 e 2017, contratadamente, em pactos renovados sucessivamente, o que evidencia claramente o propósito do requerido de se desviar da imposição constitucional de concurso público para cargos não-efêmeros.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente